Tribunal: TJDFT
Processo: 0705599-43.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-02
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. INCONFORMISMO COM O JULGAMENTO. VIA RECURSAL INADEQUADA.

I. Os embargos de declaração só se legitimam processualmente quando presente algum dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

II. A pretensão modificativa, calcada no inconformismo com o julgamento, é incompatível com a natureza integrativa dos embargos declaratórios.

III. Recurso desprovido.